Tribunal: STF
Processo: AC 1378
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar: pedido de efeito suspensivo a recurso
extraordinário interposto de acórdão que confirmou sentença
denegatória de mandado de segurança, em matéria tributária: natureza
 de tutela recursal antecipada: ausência do requisito essencial da
verossimilhança, dada a plausibilidade dos fundamentos das decisões
recorridas, fundadas em jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a eventual
procedência do RE não impede o requerimento da repetição do
pagamento indevido